Tribunal: TJMT
Processo: 0001400-34.2000.8.11.0045
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001400-34.2000.8.11.0045
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), AUTO PECAS TABILE LTDA - ME - CNPJ: 03.169.166/0001-24 (AGRAVADO), SERGIO ALBERTO BOTEZINI - CPF: 422.238.220-53 (ADVOGADO), DIVA PERSON TABILE (AGRAVADO), PEDRO ARMINDO TABILE - CPF: 059.960.829-34 (AGRAVADO), DIVA PERSSON TABILE - CPF: 254.790.751-87 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), SERGIO LEONEL TABILE - CPF: 537.200.401-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do Julgamento os Desembargadores MARCIO APARECIDO GUEDES, MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, e MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DA PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMULAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. AÇÕES AUTÔNOMAS. TEMA 587. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

“Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973.”

2.

Não há que falar em
bis in idem
, tendo em vista o entendimento de que há uma autonomia, mesmo que relativa, das ações (execução principal e embargos à execução), sendo plenamente possível o arbitramento de honorários em cada uma delas.

3.

Deve-se respeitar os limites da repercussão recíproca entre as ações, não podendo a cumulação da verba honorária exceder o máximo previsto em lei.

4.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que negou provimento ao recurso de apelação interposto (Id. 205039652).

Assegura que a extinção da execução fiscal decorreu de sentença prolatada nos embargos do devedor, pelo que “
é indevida a condenação em honorários advocatícios na presente execução fiscal, haja vista a condenação nos autos dos Embargos à Execução Fiscal
”.

Requer o provimento do recurso.

Não há contrarrazões
(Id. 213102157).

É o relatório.

Cuiabá, Data registrada no sistema.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada não proveu a apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso para eximi-lo da obrigação de pagar honorários advocatícios na execução fiscal, os quais foram fixados, no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, §3º, I do Código de Processo Civil.

O exame da questão limita-se a possibilidade de fixação de honorários advocatícios na execução fiscal, quando houver a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários de sucumbência nos embargos do devedor.

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença proferida nos embargos à execução:

[...]

Com fulcro no princípio da causalidade e sucumbência, condeno o Estado embargado ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com fulcro no artigo 85, §30, inciso I, do Código de Processo Civil. [...]. (Id. 177929671 – fls. 7).

É este o voto condutor do acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo prolatado nos embargos do devedor:

[...] Ante o exposto, voto para negar provimento ao recurso e manter a sentença incólume. [...]. (Id. 177929673 – fls. 11).

Logo, o Estado de Mato Grosso, nos embargos à execução, foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido na causa no valor de R$ 1.500,00: um mil e quinhentos reais, que está nos percentuais mínimos previstos nos incisos do parágrafo 3º do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Ademais, a referida sentença não considerou, para fim de arbitramento dos honorários do advogado, a extinção da execução fiscal em razão do acolhimento dos embargos à execução.

Quanto à possibilidade de cumulação de honorários advocatícios na execução fiscal e nos embargos do devedor, o Superior Tribunal de Justiça decidiu em julgamento de recursos repetitivos (Tema nº 587):

[...]
Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução
,
razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações
,
de forma relativamente autônoma
, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas,
desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973
. [...]. (STJ, Corte Especial, REsp 1520710/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de abril de 2019). [com negrito no original]

Esse é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo:

[...] De acordo com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma independente, na execução e nos embargos de devedor, tendo em vista a autonomia das referidas ações. [...]. (TJ/MT Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1000249-73.2022.8.11.0100, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, julgamento em 6 de maio de 2024).

[...] Os embargos do devedor constituem uma ação de conhecimento, que não se confunde com a ação de execução. Portanto, os honorários advocatícios podem ser fixados de forma autônoma e independente em cada uma dessas ações, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo legal. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1006028-14.2019.8.11.0003, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 30 de abril de 2024).

[...] Não há que falar em
bis in idem
, tendo em vista o entendimento de que há uma autonomia, mesmo que relativa, das ações (execução principal e embargos à execução), sendo plenamente possível o arbitramento de honorários em cada uma delas.

Deve-se respeitar os limites da repercussão recíproca entre as ações, não podendo a cumulação da verba honorária exceder o máximo previsto em lei. [...]. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 0004408-62.2011.8.11.0003, relator Desembargador Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, julgamento em 17 de abril de 2024).

Dessa forma, não há razão para modificar a decisão agravada, porque decidiu a questão à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em sede de recursos repetitivos, bem como em consonância com o entendimento predominante deste Tribunal.

Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024